Tribunal: TJDFT
Processo: 0772898-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDENAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. OMISSÃO QUE ATRIBUI AO AUTOR A PRERROGATIVA DE APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. EXAME PERICIAL DESNECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO.
I. Na ação de exigir contas não se exige a intimação pessoal do réu para a prestação de contas a que foi condenado, consoante a inteligência dos artigos 103, 269, 272, 273 e 550, § 5o, do Código de Processo Civil.
II. Na segunda fase da ação de exigir contas, omisso o réu quanto à prestação de contas, a realização de exame pericial nas contas apresentadas pelo autor pressupõe dúvida do juiz quanto à sua idoneidade formal ou substancial, na linha do que prescreve o artigo 550, §§ 5o e 6o, do Código de Processo Civil.
III. Deve ser mantida a homologação das contas apresentadas pelo autor que estão em consonância com as provas que revelam saques injustificados feitos pela curadora na conta bancária do curatelado.
IV. Nenhuma ponderação legitima o arbitramento dos honorários de sucumbência em patamar inferior àquele estipulado como mínimo no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
V. Apelação conhecida e desprovida.